Tribunal: TJMT
Processo: 1016756-89.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016756-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGADO), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FIAGRIL LTDA

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS- RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FIAGRIL LTDA

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1016756-89.2020.8.11.0000.

A embargante a
ponta omissão no aresto sobre a impossibilidade de a avaliação das commodities ser feita com base nos valores dos dias atuais, visto que o produto em questão é perecível e, portanto, não tem como ser armazenado por longo período, sem que ocorra seu perecimento.

Aduz que foi necessário vendê-lo e por isso não se pode cogitar em utilização do valor atual, já que os procedimentos foram realizados em 2019.

Efeito suspensivo deferido ao aresto prolatado no Agravo de Instrumento n. 1016756-89.2020.8.11.0000 apenas na parte relativa à necessidade de complementação do montante depositado na lide (id nº 67896490).

Os embargados manifestaram-se no id nº 66176976.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
não provimento
dos Embargos de Declaração (id nº 66839971
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016756-89.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FIAGRIL LTDA

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no acórdão embargado, a principal controvérsia relacionava-se à interpretação
conferida à decisão que concedeu a Tutela Provisória no REsp 1.867.694-MT nestes termos:

“ defiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao REsp n. 1.867.694/MT, para que os requeridos procedam à disponibilização dos bens arrestados ou do correspondente valor, nos termos definidos pelo Juízo da recuperação judicial, sob sua supervisão e sob os critérios a serem por ele determinados -, providência a perdurar até o julgamento final do REsp n. 1.867.694/MT.”

E o citado Recurso Especial foi provido no mérito em 06/10/2020, por maioria, para “
reconhecer a
invalidade do arresto, depósito e remoção
de 14.130.518 kg (quatorze milhões, cento e trinta mil e quinhentos e dezoito quilos), equivalentes à aproximadamente 235.508 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e oito) sacas de grãos de soja, realizados no bojo das execuções individuais,
determinando-se
às recorridas (Friagil Ltda., Louis Dreyfus Company Brasil S.A. e Bayer S.A.) a
disponibilização dos aludidos bens aos recorrentes
, sob o critério e supervisão do Juízo da recuperação judicial, em ratificação à tutela deferida”
.

Diante disso, além de encerrada a discussão sobre os limites da Tutela Provisória, no Recurso Especial ficou assim definido:

Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando;

(...)

A validade dos atos executivos realizados no bojo das execuções individuais
,
no interregno em que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial encontra-se sobrestada ou mesmo reformada
(porém, sujeita a revisão por instância judicial superior),
fica condicionada à confirmação, por provimento judicial final, de que o empresário, de fato, não fazia jus ao deferimento do processamento de sua recuperação judicial

O credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual
, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão. Em se confirmando o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com o restabelecimento de todos os seus efeitos desde a sua prolação,
os atos executivos realizados no âmbito das execuções individuais tornam-se absolutamente nulos.

(...)

Os créditos em análise
(representados por cédulas de produto rural garantidas por penhor rural)
não se subsumem a nenhum daqueles descritos no § 3º do art. art. 49 da Lei n. 11.101/200
5
(entre os quais, o de titularidade de credor titular da posição de proprietário fiduciário), reputados extraconcursais.
Nos termos do art. 41, II, da LRF, os créditos com garantia real, como é o caso do penhor, submetem-se, indiscutivelmente, ao processo recuperacional
.

Reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, os ora recorridos haverão de proceder à disponibilização dos bens arrestados aos
recorrentes
, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete, também, deliberar sobre eventual pedido, por parte dos recuperandos, de alienação dos bens, objeto de garantia, para dar continuidade às suas atividades ou para dar consecução aos termos do Plano de recuperação judicial a ser submetido à Assembleia Geral Credores

Logo, qualquer questionamento sobre essas matérias deve ser feito na Corte Superior.

O STJ registrou com clareza que os atos de constrição realizados no período de suspensão foram tidos por nulos e que, portanto, o produto objeto de arresto/sequestro deveria ser restituído à recuperanda, cumprindo ao juízo essa supervisão.

Sobre a arguição de que deveria ser considerada a cotação do dia do arresto porque os bens já foram vendidos, por serem perecíveis, o que inviabilizava o seu armazenamento, foi bem assinalado no acórdão que na liminar do STJ constou expressamente que era ônus da embargante proceder à “
disponibilização
dos bens
arrestados
ou

do correspondente valor”
.

Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça deu duas alternativas à credora, que optou por restituir o dinheiro e não o produto. Desse modo, deve-se ter em conta o preço atual do mercado (
correspondente valor
) e não o da época do arresto.

Ademais, como adequadamente ressaltado no RESp 1.867.6944, “
o credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão”.

Por conseguinte, o cálculo deve observar a data do pagamento!

Apesar de a embargante não ter suscitado dúvidas com relação à expressão “data do pagamento”, vale destacar que os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1016778-50.2020.8.11.0000 opostos pela LDC do mesmo decisum impugnado pela FIAGRIL foram parcialmente acolhidos,
sem efeitos infringentes, somente para aclarar que “
a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020). Posto isso, antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados”.

Por se tratar da mesma decisão de origem e de mero esclarecimento que não teve como efeito alterar o que foi estabelecido no Agravo de Instrumento, igual providência deverá ser observada no que concerne à ora embargante.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020